Tribunal: TJSP
Processo: 2222427-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade. Verba devida. Proporcionalidade e razoabilidade que encaminham para a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Condenação mantida, observado o incremento no agravo de instrumento interposto pela parte contrária contra a mesma decisão, em razão do trabalho adicional

Ementa:
Honorários de sucumbência. Verba que é devida no incidente de impugnação de crédito, desde que presente litigiosidade. Verba devida. Proporcionalidade e razoabilidade que encaminham para a fixação dos honorários de sucumbência por equidade. Condenação mantida, observado o incremento no agravo de instrumento interposto pela parte contrária contra a mesma decisão, em razão do trabalho adicional recursal.

Recurso desprovido.